Tribunal: TJES
Processo: 5007016-18.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Fiança; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007016-18.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANILO SANTOS PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007016-18.2023.8.08.0000

PACIENTE: DANILO SANTOS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DISPENSA DO PAGAMENTO DE FIANÇA. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA PARCIAL DEMONSTRADA. REDUÇÃO DO VALOR DA FIANÇA DE OFÍCIO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. CONCESSÃO PARCIAL DE OFÍCIO.

1. Preliminar de não conhecimento. Caso em que não se verificou prévia manifestação do Juízo de origem quanto à matéria suscitada no presente
writ
, de modo que o pronunciamento por parte deste Tribunal poderia representar verdadeira supressão de instância.

2. “
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício”.
Precedentes STJ.

3. A situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

4. Considerando que o valor da multa deve guardar obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a redução do valor da fiança arbitrada face a hipossuficiência parcial do paciente é medida que se impõe, nos termos do art. 325, § 1º, inciso II, do Código de Processo Penal.

5
.

Habeas Corpus NÃO CONHECIDO
,

no entanto, de ofício, CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem para
reduz
ir
o valor da fiança para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, no entanto, de ofício, CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM para reduzir o valor da fiança para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007016-18.2023.8.08.0000

PACIENTE: DANILO SANTOS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

VOTO

1. DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO -
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Em seu parecer ministerial, o D. Procurador de Justiça, Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opina pelo não conhecimento do presente
habeas corpus,
sob o argumento de que a alegação que fundamenta o presente
writ
não fora analisada pela instância ordinária, de modo que a apreciação por parte desta Corte constituiria em indevida supressão de instância.

Nessa senda, é de se pontuar que, na Audiência de Custódia realizada em 30/6/2023 (Id. 5396120), fora homologada a prisão em flagrante do paciente, sendo-lhe concedida liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Registre-se, ainda, que o paciente permanece custodiado, em razão do inadimplemento do montante fixado.

Destaque-se, contudo, que, realizada consulta processual junto ao sítio eletrônico deste e. TJES, não se verificou prévia manifestação do Juízo de origem quanto à matéria suscitada no presente
writ
.

Assim sendo, o pronunciamento por parte deste Tribunal poderia representar verdadeira supressão de instância.

Impende salientar, ainda, que o entendimento do c. Tribunal da Cidadania converge no sentido de que
“O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício”.(HC n. 808.612/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.
)

Extrai-se dos autos que, no dia 29/6/2023, Policiais Militares receberam a informação de que o paciente estaria se deslocando do Município de Colatina para o Município de Santa Teresa, embarcado no Ônibus da Viação Lírio dos Vales, trazendo drogas, para comercializar no Município de Santa Teresa, e armamento, para combater rivais do tráfico do Bairro São Roque do Canaã.

Ao se deslocarem até a residência do paciente, visualizaram-no segurando em uma de suas mãos, uma sacola de cor clara e uma bolsa escura. Procedida a abordagem e realizada busca pessoal, foi localizada, em sua cintura, 01 (uma) metralhadora de marca e numeração suprimida, calibre .380, acoplada com 01(um) carregador com capacidade para 30 (trinta) munições. Utilizado o cão farejador, foram localizados mais 01 (uma) metralhadora de marca e numeração suprimida calibre .380, acoplada com 01 (um) carregador com capacidade para 30 (trinta) munições calibre.380; e mais 02 (dois) carregadores de submetralhadora sobressalentes, com capacidade para 30 (trinta) munições.

Detido em flagrante delito pela prática crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito (autos nº 0003987-37.2022.8.08.0014) pela autoridade policial.

Em 30/6/2023, a prisão foi homologada pelo magistrado da audiência de custódia, quando afirmou não estarem presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, impondo o cumprimento de medidas cautelares, dentre as quais o recolhimento da fiança arbitrada na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ora, não desconheço o precedente do HC nº 568.693/ES, promulgado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de determinar a soltura,
independentemente do pagamento da fiança,
em favor do réu ao qual foi concedida a liberdade provisória condicionada ao pagamento da fiança, mas encontrava-se privado da sua liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado.

Trata-se de prisões em que não se observam o
periculum in libertatis
e o preso, às evidências, não possui condições de arcar com a quantia fixada a título de fiança.

Contudo, entendo que o caso em análise é
divergente
.

Na hipótese, o paciente fora preso em flagrante com 02 (duas) metralhadoras, 04 (quatro) carregadores, havendo a notícia de que levava o armamento para ser utilizado na guerra do tráfico.

Em seu depoimento perante a autoridade policial, afirma que adquiriu cada arma pelo importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sob a justificativa de que seu uso se destinaria à proteção pessoal na zona rural, pois trabalha como lavrador.

Contudo, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, observo, que no dia
1
2
/5/2023,
o paciente fora preso em flagrante portando
01
(uma)
submetralhadora
, com 02 (dois) carregadores, ambos municiados, um com 10 (dez) munições e outro com 09 (nove) munições, todas intactas, sendo apreendidos ainda 02 (dois) papelotes de sustância similar ao crack e a quantia em espécie de R$ 110,00 (cento e dez reais) – autos tombados sob nº 0000407-69.2023.8.08.0044. Além disso, possui o registro de 01 (um) Ato Infracional.

À luz de tal panorama, verifica-se que o depoimento prestado em sede policial não condiz com as peculiaridades dos autos que agora se apresentam,
não sendo crível
que o paciente, como lavrador, compraria, 02 (duas) metralhadoras no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), cada uma, além de uma 01 (uma) submetralhadora,
num período de
18
(
dezoito
) dias
.

É de se pontuar, ainda, que, malgrado o paciente não tenha comprovado a sua hipossuficiência econômica, o referido se encontra assistido pela Defensoria Pública, o que pressupõe parcial hipossuficiência financeira.

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

Desse modo, considerando que o valor da multa deve guardar obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a redução do valor da fiança arbitrada face a hipossuficiência parcial do paciente é medida que se impõe, nos termos do art. 325, § 1º, inciso II, do Código de Processo Penal.

À vista disso, de ofício,
reduzo
o valor da fiança
para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas, acolhendo a preliminar suscitada pelo D. Procurador de Justiça,
NÃO CONHEÇO do presente
habeas Corpus
,
no entanto, de ofício,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para
reduz
ir
o valor da fiança para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)